Tribunal: TJDFT
Processo: 0729690-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729690-95.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. O agravante afirma não possuir vínculo empregatício e não declarar imposto de renda, bem como relata ter juntado aos autos cópia da sua carteira de trabalho e seus últimos extratos bancários com a finalidade de comprovar a sua hipossuficiência. Menciona que os custos de um processo não se limitam somente às custas iniciais, mas também em honorários sucumbenciais, preparos, custas recursais, honorários dos peritos e demais diligências processuais que ao final de um processo somam uma monta elevada, da qual o autor não possui condições de custear. Explica que a gratuidade da justiça é um direito fundamental previsto no art. 5o da Constituição Federal com o objetivo de garantir o acesso à justiça aos que comprovarem a insuficiência de recursos. Argumenta que o benefício da justiça gratuita é garantido àqueles que não conseguem pagar as custas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Ressalta que a jurisprudência considera como hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco (5) salários-mínimos. Informa ter seis (6) dívidas em aberto no seu nome, vencidas desde 2021, ser réu em ação de execução fiscal e ter score baixíssimo, razão pela qual defende ser pessoa pobre na concepção jurídica. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. O agravante foi intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual juntou petição e documentos de id 395088227 a 39508832, 39508834 a 39508842. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, quando esta for de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Apesar da existência de divergências sobre o tema em debate, filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de insuficiência de recursos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove a sua hipossuficiência econômica e a simples alegação não é não suficiente, razão pela qual a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa. Cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, para deferir ou não o requerimento de concessão das benesses da justiça gratuita à luz do princípio da livre convicção motivada. O indeferimento da gratuidade de justiça ou a revogação do benefício pode ser feito quando, no caso concreto, o juiz verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso e a comprovação da efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais incumbe ao requerente. O presente agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de reformar a decisão indeferiu o benefício de gratuidade de justiça requerido pelo agravante. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o benefício por entender que não ter sido comprovada a situação de hipossuficiência econômica do agravante, A documentação carreada aos autos indica que a situação do agravante não se compatibiliza com os destinatários do benefício pleiteado. Isso porque a análise do extrato de conta poupança acostados aos autos revela o recebimento de em valores incompatíveis com o benefício da gratuidade de justiça. A soma de todos os valores recebidos em maio de 2022 perfaz a quantia de R$ 11.997,00 (onze mil e novecentos e noventa e sete reais), em junho de 2022 recebeu R$ 6.429,25 (seis mil e quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos) e em julho de 2022 recebeu R$ 11.744,50 (onze mil e setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos). A análise perfunctória dos autos indica que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator